Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-72.2025.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-72.2025.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (EMBARGADO), SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (EMBARGANTE), SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA - CPF: 123.621.496-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que desproveu recurso de apelação cível e manteve sentença reconhecendo situação de superendividamento do consumidor, com fundamento na Lei n.o 14.181/2021. O embargante sustenta omissão quanto à inexistência de comprometimento do mínimo existencial, defendendo a ausência de comprovação de inviabilização das despesas essenciais do consumidor e requerendo efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a inexistência de comprometimento do mínimo existencial do consumidor; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.

III. Razões de decidir.

1. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização para rediscussão do mérito da controvérsia.

2. O acórdão embargado aprecia expressamente a questão relativa ao mínimo existencial e reconhece, com base no conjunto probatório, o comprometimento substancial da renda do consumidor em razão de múltiplos contratos de crédito incidentes cumulativamente sobre sua remuneração.

3. O julgamento reproduz os fundamentos da sentença de origem, a qual analisa detalhadamente a renda líquida da parte autora, as despesas ordinárias comprovadas nos autos e os descontos decorrentes dos contratos bancários, concluindo pela insuficiência de recursos para preservação da subsistência digna.

4. A regularidade formal dos contratos e a observância isolada da margem consignável não impedem o controle jurisdicional quando demonstrado comprometimento global da renda apto a inviabilizar o mínimo existencial do consumidor.

5. A caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, independe da demonstração de evento extraordinário ou imprevisível, bastando a comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem prejuízo da subsistência digna.

6. A intervenção judicial promovida no caso não implica desconstituição dos contratos celebrados, mas adequação de suas condições de cumprimento em conformidade com normas de ordem pública destinadas à proteção do consumidor superendividado.

7. O órgão julgador não possui obrigação de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação apta a demonstrar as razões do convencimento judicial.

8. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

2. A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento da renda capaz de inviabilizar o mínimo existencial do consumidor.

3. A observância formal da margem consignável não afasta o controle jurisdicional quando comprovado comprometimento global da renda.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada se mostra suficiente.

5. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.025. CDC, art. 54-A, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015. STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual esta 5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a inexistência de comprometimento do mínimo existencial da parte autora.

No mérito, aduz que, embora reconhecido quadro de endividamento, não restou demonstrada a inviabilização das despesas essenciais do consumidor, tais como alimentação, moradia, saúde e transporte, circunstância que afastaria a caracterização do superendividamento previsto no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a proteção legal somente se aplica quando comprovada a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, ônus que entende não ter sido cumprido pela parte autora.

Aduz, ainda, que o simples comprometimento de percentual da renda com empréstimos regularmente contratados não configura, por si só, situação de superendividamento, especialmente diante da ausência de comprovação de alteração da condição financeira do consumidor ou da destinação dos valores obtidos por meio das operações de crédito.

Afirma que os autos revelariam a existência de despesas não essenciais e a possibilidade de outras fontes de renda não declaradas, circunstâncias que afastariam a alegada afronta à dignidade da pessoa humana.

Defende, ademais, que o acórdão deixou de observar os critérios estabelecidos pela Lei n.o 14.181/2021 e pelo Decreto n.o 11.150/2022 para caracterização do superendividamento, razão pela qual requer o saneamento das alegadas omissões, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o julgado e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, pugnando pelo prequestionamento da matéria para fins recursais.

Em contrarrazões (ID 365687353), o embargado pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, sustentando inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

Afirma que a decisão colegiada enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a situação de superendividamento e a necessidade de preservação do mínimo existencial, nos termos da Lei n.o 14.181/2021.

O recurso é tempestivo (ID 363933377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto da ementa a seguir:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTROLE JUDICIAL DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que julgou procedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada por consumidor que possui múltiplos contratos de crédito com descontos incidentes sobre sua remuneração, comprometendo sua subsistência, determinando a limitação dos descontos conforme plano apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir diante da possibilidade de solução extrajudicial; (ii) saber se houve inobservância do rito previsto na Lei no 14.181/2021 pela alegada ausência de plano de pagamento; e (iii) saber se está configurado o superendividamento apto a justificar a intervenção judicial com limitação dos descontos sobre a remuneração do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A frustração da tentativa de composição extrajudicial evidencia a necessidade da tutela jurisdicional, configurando o interesse de agir, especialmente diante da pretensão de repactuação judicial prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.
4. A existência de plano de pagamento apresentado pela parte autora, reconhecido na sentença e utilizado como parâmetro decisório, afasta a alegação de nulidade processual ou de inobservância do rito legal.
5. O conjunto probatório demonstra o comprometimento substancial da renda do consumidor, com redução significativa de valores disponíveis, caracterizando o superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.
6. A observância isolada da margem consignável não impede o controle judicial quando evidenciado comprometimento global da renda capaz de inviabilizar o mínimo existencial, sendo legítima a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.
7. A limitação dos descontos conforme plano apresentado revela-se medida adequada e proporcional, pois preserva o adimplemento das obrigações sem comprometer a dignidade do consumidor, não configurando violação ao ato jurídico perfeito nem aos princípios contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A frustração da negociação extrajudicial mantém o interesse de agir para a repactuação judicial de dívidas por superendividamento. 2. A comprovação de comprometimento global da renda, apto a afetar o mínimo existencial, autoriza o controle judicial dos descontos, ainda que respeitada a margem consignável. 3. É legítima a limitação proporcional dos descontos, com base em plano de pagamento, como medida de reequilíbrio contratual no regime do superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1068848-42.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível no 5000010-16.2018.8.13.0672, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27.03.2026.
”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

A alegada omissão quanto à análise do mínimo existencial não subsiste, porquanto a matéria foi expressamente apreciada pelo colegiado, inclusive constituindo fundamento central da manutenção da sentença.

Com efeito, o voto condutor consignou, de forma clara, que o conjunto probatório demonstrava comprometimento substancial da renda da parte autora, apto a caracterizar situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Constou expressamente do julgado que os múltiplos contratos de crédito celebrados pelo consumidor incidiam cumulativamente sobre sua remuneração, reduzindo significativamente a renda disponível e comprometendo a preservação das despesas essenciais à subsistência digna.

O acórdão, inclusive, reproduziu os fundamentos da sentença de origem, a qual realizou análise detalhada da renda líquida da parte autora, das despesas ordinárias comprovadas nos autos e dos descontos decorrentes dos contratos bancários, concluindo que remanescia quantia insuficiente para assegurar adequadamente o mínimo existencial do consumidor.

Também foi expressamente enfrentada a alegação do embargante no sentido de que a mera observância da margem consignável afastaria a intervenção judicial.

Sobre o ponto, o voto foi categórico ao consignar que a regularidade formal isolada dos contratos não impede o controle jurisdicional quando evidenciado comprometimento global da renda capaz de inviabilizar a subsistência digna do consumidor, circunstância devidamente demonstrada nos autos.

Do mesmo modo, a tese de culpa exclusiva da parte autora igualmente foi apreciada e rejeitada, tendo o acórdão destacado que a legislação de regência do superendividamento não condiciona sua caracterização à demonstração de evento externo, extraordinário ou imprevisível, bastando a comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial.

Ademais, o voto também enfrentou a alegação de violação ao ato jurídico perfeito, esclarecendo que a atuação judicial não implicou desconstituição dos contratos celebrados, mas apenas adequação de suas condições de cumprimento, em conformidade com normas de ordem pública voltadas à proteção do consumidor superendividado.

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão analisou de forma suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

À vista disso, é evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Cumpre destacar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação apta a demonstrar as razões de seu convencimento, como efetivamente ocorreu no caso dos autos.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além do mais, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026